Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-46.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002288-46.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DA COSTA MACEDO - CPF: 262.340.338-49 (APELADO), DANIELA DE CAMARGO MELLO - CPF: 088.508.499-31 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM A MESMA MODALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Tendo a sentença limitado os juros de acordo com modalidade diversa da contratada, de rigor a adequação no ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002288-46.2018.8.11.0015

APELANTE:

CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO:

SAMUEL DA COSTA MACEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, que nos autos da ação revisional c/c pedido de indenização ajuizada por
SAMUEL DA COSTA MACEDO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

“
a)

Decretar
a nulidade da cláusula contratual,
prevista no âmbito do contrato de empréstimo n.º 041250009400
, e que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 22% ao mês;

b)

Determinar
que os juros remuneratórios deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil,
exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor
, devendo, no contrato de mútuo n.º 041250009400, os juros remuneratórios ser fixados no percentual de 2,01% ao mês;

c)

Indeferir
os demais requerimentos;

d)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 50% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 20% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]
”
(sic).

Irresignada, a apelante em suas razões recursais aponta que as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas de juros livremente pactuadas. O contrato resultou, portanto, da livre apreciação dos respectivos interesses pelos próprios contratantes e que nenhum valor foi cobrado indevidamente, não havendo que se falar em revisão contratual.

Assevera que “
no ato da celebração dos contratos a Apelada foi devidamente informada quanto as condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos, etc
”
(sic).

Diz que
“as parcelas mensais previstas nos contratos de empréstimo têm valor fixo e previamente conhecido pelo cliente, que a elas se obrigou. A questão se relaciona com a soberania e autonomia de vontade da parte, e, segundo Orlando Gomes, mesmo ‘se aceitou condições contratuais extremamente desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas livremente impede se socorra da autoridade judicial para obter a suavização ou libertação ‘pacta sunt servanda’” (sic).

Sustenta, ainda, que não há limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas ser livremente pactuadas.

Defende que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo BACEN como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade, uma vez que a taxa média do Banco Central do Brasil não contempla de forma específica as poucas instituições financeiras que, como a Crefisa, trabalham com um perfil diferenciado de clientes, de alto risco e negativado.

Aduz que a utilização de juros remuneratórios até o triplo da taxa média de mercado é a medida mais acertada para esse tipo de contrato – cliente de risco, que entende que não fere o entendimento da Corte Superior.

Subsidiariamente, afirma que a taxa de juros a ser aplicada não é de 2,01% a.m. como consignado na sentença, e sim, 7,01% a.m. e 125,66% a.a., pois estas são as taxas médias do período referente à modalidade de crédito do contrato objeto dos autos (empréstimo pessoal não consignado), de modo que requer seja a taxa de juros adequada à média de juros para os empréstimos pessoais não-consignado.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, seja retificada a taxa fixada pelo juízo
a quo
, pois não corresponde à taxa média do período da contratação aplicada nos contratos da mesma modalidade, qual seja, empréstimo pessoal não consignado.

Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão lançada no Id. 135576705.

Preparo recolhido conforme Id. 135845651.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
SAMUEL DA COSTA MACEDO
ajuizou a presente ação de revisional c/c com indenização por danos morais em face da
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, narrando, em suma,
que firmou contrato de empréstimo com a instituição requerida e que o negócio contém grande diversidade de ônus, taxas e encargos cobrados, que tornam o contrato extremamente oneroso. Além disso, afirmou que o contrato prevê cobrança extorsiva de juros remuneratórios, em desconformidade com o quê prevê a legislação de regência, e que, devido a cobrança abusiva, sofreu danos morais.

Requereu, por fim, a procedência do pedido inaugural, para o fim de declarar a nulidade da cobrança da taxa de juros e a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito do contrato de empréstimo nº. 041250009400, que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 22% ao mês, e determinar que os mesmos – juros remuneratórios – sejam praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil, sendo ela alterada para o percentual de 2,01% ao mês, exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor.

Irresignada, a instituição bancária interpõe o presente apelo, pugnando pela improcedência da pretensão inaugural e, subsidiariamente, seja retificada a taxa fixada pelo juízo
a quo
, pois não corresponde à taxa média do período da contratação aplicada nos contratos da mesma modalidade, qual seja, empréstimo pessoal não consignado.

Pois bem. Primeiramente, cumpre destacar que nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382)

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Voltando ao caso
sub examine
, observa-se que a respeitável sentença pormenorizou que a
taxa mensal contratada (22%) é mais elevada do que a taxa média de mercado à época da contratação, representando uma discrepância não passível de aceitação, a evidenciar, assim, a abusividade da taxa de juros contratada, eis que muito acima dos 50% admitidos pelo STJ.

Eis o teor da sentença no ponto em questão
:

“(...)
Pois bem. Em conformidade com consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a
taxa média de juros
praticada pelo
mercado financeiro
para as operações de financiamento, com crédito consignado, para pessoa natural, definiu-se na
proporção equivalente
a
2,01% ao mês
, para o período do mês de fevereiro de 2018 — disponível na internet no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores.

Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no âmbito do contrato de financiamento n.º 041250009400 traduz percentual equivalente a
1.094% acima
da
taxa média de juros
praticada no mercado financeiro, para operações bancárias idênticas,
destoando consideravelmente
da taxa divulgada pelo Banco Central, conclui-se que a taxa de juros remuneratórios no contrato exprime a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva e representa cobrança abusiva.

Portanto, o percentual de incidência dos juros remuneratórios deve limitar-se à taxa média praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento, com crédito consignado, para pessoa física e que equivale a 2,01% ao mês — conforme informações disponíveis na internet no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores —
exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor
(...)”.

Observa-se, assim, que no tocante à limitação dos juros em razão terem sido fixados em valor muito superior ao praticado no mercado, tem-se que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto. Entretanto, há de se ressaltar que a sentença se utilizou de parâmetro equivocado para limitação da taxa de juros, porquanto mencionou que os juros fixados são superiores
“a
taxa média de juros
praticada pelo
mercado financeiro
para as operações de financiamento,
com crédito consignado
”.

Ocorre que a modalidade contratual ora discutida se trata de empréstimo pessoal
não
consignado, já que as parcelas são debitadas em conta bancária, conforme se extrai do contrato entabulado (Id. 135576664).

Assim, de acordo com essa espécie contratual tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (20/02/2018), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado), era de
8,24% a.m.
e
203,58% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, de modo que perfeitamente admissível a revisão imposta, sobretudo porque a taxa fixada contratualmente (22% a.m.) se mostra abusiva e muito superior à média do mercado.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Lado outro, o pedido subsidiário merece acolhimento conforme fundamentado alhures, devendo ser retificada a taxa fixada pelo juízo
a quo
, pois não corresponde à taxa média do período da contratação aplicada nos contratos da mesma modalidade, qual seja, empréstimo pessoal não consignado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que os juros remuneratórios sejam limitados ao percentual de

8,24% a.m. e 203,58% a.a., mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários nesta fase recursal, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022